Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.

2. Caso concreto em que se verifica que, o longo de dez anos, o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor, pois diversas diligências foram empreendidas e renovadas (BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD), todas com respostas negativas, sendo a última em agosto de 2020, via BACENJUD.

3. A renovação de pesquisa RENAJUD mostra-se inócua e totalmente despropositada, sobretudo porque, para aquisição de veículo automotor, há necessariamente que se realizar, em tese, movimentação financeira, o que não se vislumbrou na última década na conta dos devedores.

4. A realização da diligência, como um fim em si mesma, para evitar nova remessa dos autos ao arquivo provisório, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao credor

5. Recurso desprovido.